Tribunal: TJES
Processo: 5008475-21.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008475-21.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS DOS SANTOS

COATOR: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações por mais respeitáveis que
sejam, não
fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008475-21.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS DOS SANTOS

COATOR: . JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

Advogado do(a) PACIENTE: YASMINE PEREIRA DOS SANTOS - ES27066-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado em favor de MARCOS DOS SANTOS, contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES.

Sustenta o impetrante, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência de fundamentação da decisão que decretou a segregação cautelar, bem como pelo excesso de prazo na formação da culpa.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Verifico dos autos que o paciente foi preso pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 e 35, caput, da Lei 11.343/2006.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

“Consta dos autos em epígrafe, que servem de base para o oferecimento da presente denúncia, que no dia 06 de maio de 2018, policiais militares, durante patrulhamento tático motorizado na Avenida Aurora Nunes de Oliveira, bairro Linhares V, nesta urbe, visualizaram dois indivíduos em uma bicicleta, identificados como MARCOS DOS SANTOS e VANDERLY PASSOS DOS SANTOS, que ao perceberem a presença da guarnição dispensaram um objeto e tentaram empreender fuga, razão pela qual decidiram pela abordagem, que se mostrou exitosa, na medida o objeto dispensado tratava-se de 01 (uma) pedra de substância análoga ao crack, pesando aproximadamente 5g (cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. l Salienta-se que, na ocasião da abordagem, VANDERLY informou que comprou a pedra de "crack" por R$ 160,00 (cento e sessenta reais) e que, para tanto, chamou MARCOS para comprar o entorpecente em "sociedade", sendo que contribuiu com R$ 50,00 (cinquenta reais) e VANDERLY com R$ 110,00 (cento e dez reais). Os denunciados informaram, ainda, que iriam fracionar a pedra comprada em tamanhos menores para efetuar a revenda.”

Em abordagem inicial, a defesa aduz fundamentação genérica da decisão, que determinou a manutenção da prisão preventiva do paciente e excesso de prazo na formação da culpa.

Entretanto, em que pesem os argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar.

Primeiramente, vale salientar que a decisão do magistrado a quo sobre a manutenção da prisão preventiva do paciente, se encontra perfeitamente fundamentada nos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Isso porque, aborda a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta do delito, bem como o risco de reiteração delitiva, eis que o acusado já foi condenado em outra ação penal pelo mesmo delito.

Ademais, sobre o corréu do paciente estar respondendo em liberdade, tal fato se justifica pois Vanderly Passos dos Santos (corréu) não ostenta nenhum tipo de reiteração delitiva, sendo este primário, ao contrário do acusado que é reiterante específico. Veja-se:

[...]Ademais, é certo o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que a agravante é multirreincidente específica, sendo, portanto, recomendada a manutenção da segregação antecipada.[...](AgRg no HC n. 841.833/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).

Por fim, no que tange ao excesso de prazo, trata-se de situação excepcional e apenas é admitido nas hipóteses em que a dilação resulte exclusivamente das diligências aventadas pela acusação, inércia do próprio aparato judicial, ou violação do princípio da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso, como muito bem pontuado na inicial, a qual alega que, na audiência de instrução e julgamento, que ocorreu em 06/05/2024, constatou a ausência do acusado para seu interrogatório, levando a necessidade de se remarcar sua oitiva para 09/12/2024. Sendo assim, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMPO DE TRAMITAÇÃO DENTRO DO PREVISTO EM LEI. INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA. IMINÊNCIA DE SENTENÇA. ORDEM DENEGADA. [...] 2. A configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa constitui medida excepcional e só é admitida nas hipóteses em que a dilação resulte exclusivamente das diligências aventadas pela acusação, decorra da inércia do próprio aparato judicial ou importe violação do princípio da razoabilidade (STJ, HC 185.450- PR, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 3/5/2011). 3. Não há que se falar em excesso de prazo se o trâmite processual não se paralisou em momento algum e o tempo de tramitação encontra-se até mesmo dentro do prazo exemplificativo previsto na Lei 11.343/06, sem ofensa ao Princípio da razoabilidade. Demais disso, a alegação de excesso de prazo é mitigada quando a instrução criminal já foi concluída, estando a sentença em vias de ser concluída. 4. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus, 100130023433, rel. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 1ª câmara criminal, j. 14.8.2013, DJe 23.8.2013).

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática, ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.